Tribunal: TJSP
Processo: 1030728-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES REGIDO PELA LEI No 8.666/93. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, NUMERADAS DE 1 A 13. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Prestação de contas. Convênio administrativo celebrado entre os litigantes, regido pela Lei no 8.666/93. Competência das Câmaras de Direito Público, numeradas de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES REGIDO PELA LEI No 8.666/93. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, NUMERADAS DE 1 A 13. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Prestação de contas. Convênio administrativo celebrado entre os litigantes, regido pela Lei no 8.666/93. Competência das Câmaras de Direito Público, numeradas de 1 a 13.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030728-18.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DO MUTIRÃO DO JARDIM PRIMAVERA, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030728-18.2018.8.26.0053 -Voto no 16054
2
Apelação Cível no 1030728-18.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível da Fazenda Pública)
Apelante: Associação Amigos do Mutirão do Jardim Primavera
Apelada: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
Voto no 16.054
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE OS
LITIGANTES
REGIDO
PELA
LEI
No
8.666/93.
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO,
NUMERADAS DE 1 A 13. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência
recursal.
Prestação
de
contas.
Convênio
administrativo celebrado entre os litigantes, regido pela Lei no
8.666/93. Competência das Câmaras de Direito Público,
numeradas de 1 a 13.
Recurso não conhecido.
A ré recorreu da sentença de fls. 1.144/1.146, de relatório
adotado, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a apresentar
os documentos elencados às fls. 46, inclusive para os anos de 2012/2013, bem
como a pagar as custas, as despesas processuais e a verba honorária
advocatícia sucumbencial fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Alegou a recorrente, no recurso, que tem direito à
gratuidade da justiça; que foram emitidos pareceres conclusivos
homologando as prestações de contas; que houve sobra de R$ 113,94, já
restituída; que não há motivos para procedência do pedido; e que deve ser
reformada a sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
Contrarrazões da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030728-18.2018.8.26.0053 -Voto no 16054
3
É o relatório.
Na inicial da demanda a autora alegou que em dezembro
de 2003 firmou com a ré, associação de moradores, o Convênio
Administrativo no 1.03.02.00/6.00.00.00/0590/2006, no valor de R$
1.143.761,02, para viger por 60 meses.
Segundo afirmou na inicial, “O Convênio objetivara o
repasse, pela Autora à Associação Ré, de recursos financeiros destinados à
edificação de empreendimento habitacional de interesse social denominado
'Mauá C2', em regime de mutirão e autogestão, sob integral administração
da conveniada e responsabilidade técnica de Assessoria Técnica contratada
pela associação exclusivamente para este empreendimento, com prazo de
execução das obras de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura da
Ordem de Inicio de Serviço, o que se operou na data de 02/05/2007, sendo
que as obras do empreendimento foram concluídas no mês de novembro do
ano de 2008” (fls. 02).
Sustentou que a ré não prestou as contas periódicas dos
gastos efetuados, de modo que instaurado processo administrativo que
culminou na rescisão unilateral do convênio, como publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo em 13.01.2015.
Afirmou, todavia, que mesmo após a extinção do
convênio não houve a respectiva prestação das contas, de modo que pediu a
condenação da ré na respectiva obrigação de fazer e também na exibição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030728-18.2018.8.26.0053 -Voto no 16054
4
documentos que elencou às fls. 04/06.
Após a defesa e a produção da prova técnico-pericial
adveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, contra
ela voltando-se a ré, certo que o apelo foi distribuído a esta Câmara de Direito
Privado.
Sucede que não esta Câmara não tem competência para
dirimir e julgar a causa.
Nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.2, as
Câmaras de Direito Público, numeradas 1 a 13, detém a competência para as
“Ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos;”. Além
disso, referida Resolução também dispõe no art. 3o, item I.3 a competência
daquelas Câmaras para o julgamento das “Ações relativas a licitações e
contratos administrativos;”. Por fim, estabelece o item I.11 também a
competência para “Ações cuja matéria seja de Direito Público e não esteja
na competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça, das
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito
Público”.
Tem-se, do caso dos autos, que o pedido da autora está
centrado no Convênio Administrativo no 1.03.02.00/6.00.00.00/0590/2006,
firmado com a ré e pelo qual houve o repasse de substancial quantia em
dinheiro. Não fosse apenas a natureza administrativa do ajuste, expressamente
dispôs que a Lei no 8.666/93 é de ser e ele aplicada, como se vê de fls. 43.
A meu aviso, assim, a apelação deverá ser redistribuída à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030728-18.2018.8.26.0053 -Voto no 16054
5
uma das Colendas Câmaras de Direito Público do Tribunal, que têm julgando
casos análogos:
“APELAÇÃO.
CDHU.
CONVÊNIO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. A
sentença prolatada não guarda correlação com a
pretensão inicial formulada. Prescrição trienal
afastada. Procedente o pedido de prestação de
constas de valores públicos repassados à ré por
intermédio de contrato administrativo. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO”
(Décima Segunda Câmara de Direito Público, Ap. n.
1051729-30.2016.8.26.0053, rel. Des. Souza Nery,
j. 02.04.2020)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão
da CDHU a ver as contas prestadas pela
Associação Vento Leste
Convênio público
celebrado entre as partes que foi rescindido pelo
incumprimento de obrigações laterais Autora que
pretende a averiguação do emprego do dinheiro
público repassado à Associação, de modo a se
certificar se há verbas que devem ser restituídas ao
erário Ocorrência Princípios da publicidade e
moralidade Anulação da sentença que extinguiu o
feito por suposta prescrição Julgamento já em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030728-18.2018.8.26.0053 -Voto no 16054
6
sede recursal possibilitado pelo art. 1.013, §3o do
CPC
Recurso provido, para condenar a ré à
prestação das contas requeridas”
(Oitava Câmara de Direito Público, Ap. n.
1052232-51.2016.8.26.0053,
rel.
Des.
Percival
Nogueira, j. 25.09.2019)
Portanto, carece de competência esta Câmara para dirimir
e julgar o recurso, devendo ser redistribuído.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino
sua redistribuição para umas das Câmaras de Direito Público do Tribunal,
numeradas de 1 a 13, com nossas homenagens, cabendo a posterior
compensação junto ao Cartório Distribuidor.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR